Tribunal: TJMT
Processo: 1067377-25.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067377-25.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VALTENIR DA SILVA SOBRINHO - CPF: 318.385.531-34 (EMBARGANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (EMBARGANTE), NATALIA SILVA RIBEIRO - CPF: 019.217.732-00 (ADVOGADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (EMBARGADO), NATALIA SILVA RIBEIRO - CPF: 019.217.732-00 (ADVOGADO), VALTENIR DA SILVA SOBRINHO - CPF: 318.385.531-34 (EMBARGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte ré e negou provimento ao apelo da parte autora, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral decorrente de alegada falha na prestação de serviços advocatícios.

O embargante sustenta a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão, ao argumento de ausência de enfrentamento da tese de má prestação do serviço advocatício, da teoria da perda de uma chance, das consequências do alegado atraso na concessão de benefício previdenciário e das controvérsias relativas à multa contratual e à entrega de via do contrato de honorários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto (i) à análise da alegada falha na prestação dos serviços advocatícios; (ii) à configuração de danos material e moral; (iii) à aplicação da teoria da perda de uma chance; (iv) às controvérsias relativas à multa contratual e ao contrato de honorários; e (v) ao alegado descumprimento do art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões essenciais devolvidas ao exame do Tribunal, consignando que a responsabilidade civil do advogado é subjetiva, que a obrigação profissional é de meio e que não houve demonstração de erro grosseiro, desídia ou falha técnica apta a ensejar responsabilização civil.

O acórdão também registrou que a extinção da ação previdenciária sem resolução do mérito não implicou perda definitiva do direito material nem configurou hipótese indenizável de perda de uma chance.

As alegações deduzidas pelo embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado e objetiva rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Não há omissão quanto à multa contratual e à entrega da via do contrato de honorários, pois tais matérias não foram objeto específico da devolutividade recursal, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Ainda que examinada a alegação de ausência de entrega da via do contrato de honorários advocatícios, tal circunstância, isoladamente, não possui aptidão para caracterizar responsabilidade civil ou justificar pretensão indenizatória, ausente demonstração de erro profissional, nexo causal e prejuízo indenizável.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia. 2. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento. 3. A ausência de impugnação recursal específica afasta o dever de manifestação do Tribunal sobre capítulo da sentença não devolvido ao exame recursal. 4. A mera alegação de irregularidade acessória relacionada à formalização do contrato de honorários advocatícios, desacompanhada de demonstração de prejuízo indenizável, não é suficiente para caracterizar responsabilidade civil.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Valtenir Da Silva Sobrinho em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Claudia Inocente Santana Bondespacho do Nascimento e negou provimento ao apelo do ora embargante, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral decorrente de alegada falha na prestação de serviços advocatícios.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão embargado; (ii) ausência de enfrentamento da tese de má prestação do serviço advocatício, especialmente quanto à alegada não inserção tempestiva de documentos administrativos indispensáveis à adequada instrução da demanda previdenciária; (iii) ausência de análise das consequências concretas da alegada falha profissional, notadamente o atraso na concessão do benefício previdenciário, a privação de verba alimentar e os prejuízos material e moral suportados; (iv) contradição na conclusão de que teria havido mera “postergação” da obtenção do benefício sem reconhecimento de dano indenizável; (v) omissão quanto às controvérsias relativas à multa contratual e à entrega da via do contrato de honorários; (vi) inadequado afastamento da teoria da perda de uma chance; e (vii) violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Nas contrarrazões de id. 365200393, a embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissões e contradições no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção consiste em reabrir a discussão do mérito da controvérsia, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso concreto, nenhuma das hipóteses legais autorizadoras do manejo dos aclaratórios se encontra presente.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto: (i) à alegada má prestação dos serviços advocatícios, especialmente no tocante à não apresentação tempestiva de documentos rurais na esfera administrativa; (ii) à suposta contradição entre o reconhecimento de eventual postergação na obtenção do benefício previdenciário e a inexistência de dano indenizável; (iii) à aplicação da teoria da perda de uma chance; (iv) à análise dos pedidos relacionados à multa contratual e à entrega da via do contrato de honorários; e (v) à alegada violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

Todavia, tais alegações não evidenciam vícios integrativos, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, lógica e suficientemente fundamentada, as questões centrais devolvidas ao exame deste Tribunal, consignando expressamente que a responsabilidade civil do advogado possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de dolo ou culpa; que a obrigação profissional é de meio e não de resultado; que não restou caracterizado erro grosseiro, desídia ou falha técnica apta a ensejar responsabilização civil; bem como que a extinção da ação previdenciária sem resolução do mérito não implicou perda definitiva do direito material nem configurou hipótese indenizável de perda de uma chance.

A pretensão do embargante, em verdade, é rediscutir a valoração jurídica e probatória adotada pelo Colegiado, buscando nova apreciação das teses já examinadas e rejeitadas no julgamento da apelação, providência manifestamente incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

No tocante especificamente à alegada omissão acerca da multa contratual e da entrega da via do contrato de honorários, também não assiste razão ao embargante.

Isso porque, embora tais matérias tenham integrado a demanda originária e sido apreciadas na sentença, verifica-se que não constituíram objeto específico da devolutividade recursal da apelação interposta pelo autor, a qual se limitou, essencialmente, à insurgência quanto ao afastamento do dano material e ao reconhecimento da alegada perda de uma chance.

Assim, inexistindo impugnação recursal específica quanto ao referido capítulo da sentença, não havia obrigação de manifestação expressa por parte deste Tribunal, nos termos do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, razão pela qual não há falar em omissão no acórdão embargado.

Ademais, ainda que assim não fosse, a alegada ausência de entrega da via do contrato de honorários advocatícios, por si só, não possuiria aptidão para alterar a conclusão adotada no acórdão embargado, tampouco para ensejar o acolhimento da pretensão indenizatória formulada pelo autor. Isso porque o julgamento colegiado concluiu, de forma expressa, pela inexistência de demonstração de erro grosseiro, desídia profissional ou nexo causal apto a caracterizar responsabilidade civil da advogada demandada, sendo insuficiente, para fins reparatórios, a mera alegação de irregularidade acessória relacionada à formalização contratual, desacompanhada de efetiva comprovação de prejuízo juridicamente indenizável.

Como é cediço, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Como se vê, o acórdão embargado apreciou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. O que se verifica, em verdade, é a utilização indevida dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com nítido propósito infringente, finalidade para a qual não se presta a via eleita.

Ressalte-se, ainda, que o simples inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelas vias recursais adequadas.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026